Tribunal: TJDFT
Processo: 0718036-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. VEICULO FINANCIADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSE DO VEICULO EXERCIDA POR PESSOA DIVERSA DO TITULAR. IPVA. DECRETO DISTRITAL ART. 8o DO 34.024/2012. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO TITULAR E DO ADQUIRENTE PERANTE A FAZENDA E O DEPARTAMENTO DE TRANSITO. RELAÇÃO JURÍDICA INTERNA ENTRE OS NEGOCIANTES. CÓDIGO CIVIL ART. 285.
1. O Decreto Distrital no 34.024, de 10 de dezembro de 2012, em seu art. 8o, estabelece solidariedade entre o titular e o adquirente pelo pagamento do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA.
2. O art. 134 do Código de Transito Brasileiro impõe ao proprietário originário o dever de comunicar ao Estado a transferência do veículo, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.
3. Na relação jurídica firmada entre o titular e adquirente, incide o disposto no art. 285 do Código Civil, que determina que se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.
3. Recurso conhecido e provido.